Tribunal: TJDFT
Processo: 0000501-18.2010.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0000501-18.2010.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME EMBARGADO: MULTIPLA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME D E S P A C H O Cuida-se de embargos declaratórios (ID 23902452) interposto por MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. em desfavor de MÚLTIPLA CONSTRUTORA E INCORPORADORA, em face do Acórdão de no 1311613 (ID 23630476), que negou provimento ao apelo do Réu, na ação declaratória cumulada com obrigação de fazer, a qual objetivou o reconhecimento da propriedade de 231 (duzentos e trinta e um) lotes situados no Condomínio Alto da Boa Vista ou o pagamento de indenização correspondente a tais unidades. Em suas razões recursais (ID 23902452), alega a existência de omissão e contradição quanto aos dispositivos indicados. Requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados e prequestionar os dispositivos indicados, concedendo efeitos infringentes. A SG SANTANA CAFETERIA BEBIDA FINA – ME., no ID 23952360, apresenta petição como interessada, considerando ter adquirido a titularidade das frações ideais, as quais são abrangidas na pretensão obrigacional deduzida pela Autora Múltipla Construtora e Incorporadora LTDA., visando garantir a certeza quanto aos seus direitos e requerendo a retificação da parte dispositiva, a fim que fiquem garantidos expressamente os seus direitos reais, sob pena de vê-los ameaçados futuramente até mesmo pela parte Ré desses autos. Contrarrazões da Embargada no ID 24865782 pugnando pela rejeição dos embargos e não se opondo à petição da interessada. O Embargante se manifesta no ID 25155702 quanto à petição da interessada, apontando a intempestividade do pedido. Assim, intime-se a interessada S.G. SANTANA CAFETERIA BEBIDA FINA – ME, através de seu patrono, para que se manifeste nos autos quanto às questões levantadas pela Ré Embargante, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, venham conclusos para decisão. Brasília, 15 de junho de 2021 23:53:30. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador